Tribunal: TJSP
Processo: 1109003-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços. Documentos juntados aos autos em sede de apelação que não podem ser conhecidos. Inteligência do artigo 434, e artigo 435, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie. Teoria Finalista Mitigada. Ré contratada para transmitir online evento realizado pela

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços. Documentos juntados aos autos em sede de apelação que não podem ser conhecidos. Inteligência do artigo 434, e artigo 435, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie. Teoria Finalista Mitigada. Ré contratada para transmitir online evento realizado pela autora. Falha na prestação de serviços configurada. Transmissão totalmente interrompida alguns minutos após o início de evento. Falha, ademais, em relação a outras obrigações contratuais. Inexistência de hipótese de caso fortuito ou força maior. Danos morais configurados. Verificada ofensa à honra objetiva da autora, em razão da baixa performance na prestação do serviço. Quantum indenizatório bem fixado, de modo que não comporta majoração ou minoração. Danos materiais não comprovados. Impossibilidade de redistribuição das verbas sucumbenciais. Inteligência da Súmula no 326, do C. STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo não provido.